Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712894-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME AGRAVADO: L8 NETWORKS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702089-94.2021.8.07.0018, deferiu o pedido liminar da agravada, determinando a suspensão do Pregão Eletrônico no 013/2021. Narra que, na condição de vencedora do certame, deveria ter sido chamada para integrar a lide como litisconsorte necessária, uma vez que a sentença interferirá em sua esfera jurídica, razão pela qual possui legitimidade para interpor o presente recurso. Alega que a empresa agravada/impetrante foi vencedora na etapa de lances do pregão, mas deixou de apresentar Planilha de Custos e Formação de Preços na etapa de habilitação, motivando sua desclassificação. Esclarece que, ao contrário das alegações da agravada quanto à falta de clareza na exigência da Planilha de Preços, o instrumento convocatório a exige de maneira nítida, como condição de aceitabilidade da proposta na cláusula 11.2.3. do edital, bem como cláusula 12.2.4 de seu Anexo I. Defende que o documento deve ser apresentado pelo licitante para evitar distorções nos preços unitários da proposta, resultando no denominado “jogo de planilhas”, prática combatida pelo Tribunal de Contas da União e justificadora da exigência editalícia. Aduz que a possibilidade de juntada posterior de documento obrigatório pela agravada ensejaria violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem como ao princípio da isonomia, causando a nulidade do certame. Sustenta que a paralisação do processo licitatório pode colocar em risco o funcionamento da rede do Banco Regional de Brasília, ora licitador. Tece outras considerações. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para autorizar a continuidade do Pregão Eletrônico no 013/2021. No mérito, a reforma da decisão para confirmar a liminar deferida. Preparo recolhido em ID 25294370. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – LEGITIMIDADE A agravante alega possuir legitimidade para a interposição do presente recurso, tendo em vista que a sentença interferirá em sua esfera jurídica, na condição de vencedora do pregão eletrônico suspenso em virtude da decisão judicial agravada. Com razão. A decisão impugnada determinou a paralisação do procedimento licitatório em que a agravante figurou como vencedora, justificando o enquadramento da empresa como terceira prejudicada. Assim, é cabível sua participação no presente Mandado de Segurança para resguardar direitos supostamente violados, uma vez determinada sua notificação pelo juízo a quo acerca da decisão proferida, conforme pedido realizado pela impetrante na inicial e cumprido ao ID 88341152. Sendo assim, inconformada com o deferimento da suspensão do procedimento licitatório em caráter liminar, cabe-lhe manejar os recursos disponíveis para combater a decisão proferida em oposição aos seus interesses. Por outro lado, a discussão acerca do processo licitatório não impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário da empresa vencedora na licitação, que poderá, inclusive, ajuizar ação própria para discutir eventual prejuízo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TERCEIRO PREJUDICADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSRIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. PROCESSO ADMINITRATIVO. INCIDÊNCIA. 1. A empresa participante enquadra-se na condição de terceira prejudicada, uma vez que a decisão impugnada determinou a paralisação do procedimento licitatório do qual se logrou vencedora. Assim, é cabível a participação no writ para resguardar direitos supostamente violados. 2. A conclusão do processo licitatório não impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário da empresa vencedora na licitação, que poderá, inclusive, ajuizar ação própria para discutir eventual prejuízo. (...) (Acórdão n. 1266504, 07252878820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/07/2020, Publicado no DJE: 05/18/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO. INCLUSÃO DE EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. PRELIMINAR REJEITADA. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇO DE BRIGADISTA. ESCALA DE JORNADA DE 12X36. DIREITO À REMUNERAÇÃO EM DOBRO NOS FERIADOS TRABALHADOS. ENUNCIADO DE SÚMULA 444/TST. OMISSÃO EM EDITAL LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Nos termos do artigo 114 do CPC/15 (artigo 47 do CPC/73), "o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes." 3. Não há se falar em obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a inclusão da terceira interessada, empresa vencedora do certame, uma vez que se trata de pedido de anulação parcial de edital de pregão eletrônico, cujo processo de elaboração não teve a sua participação. 4. Se o certame licitatório teve prosseguimento, com homologação do pregão, eventual adjudicação do seu objeto e efetivação do contrato com a empresa vencedora, mesmo com determinação judicial de suspensão, não há circunstância jurídica à formação litisconsorcial ulterior com aquela empresa. Em se constatando dano à licitante vencedora, cabe a ela postular o que entender de direito em ação própria. (...) (Acórdão n. 1045248, 20150110951678APO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE : 12/09/2017 - Pág.: 191/210.) (destaquei) Dessa forma, a alteração do desfecho da disputa, por si só, não justifica a presença da agravante como litisconsorte necessária na ação mandamental voltada à anulação de edital, visto que não colaborou para a formação do ato impugnado, sendo despicienda sua citação para a eficácia da sentença, embora admitido seu interesse jurídico no feito. Sendo assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. 2. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que estão presentes estes requisitos. Para melhor compreensão, registro que o certame licitatório, na modalidade pregão eletrônico, foi promovido pelo Banco de Brasília (BRB) pelo procedimento especial de registro de preços, objetivando o fornecimento de solução de Rede Sem Fios Corporativa e os equipamentos e serviços necessários ao seu funcionamento, quais sejam: Controladoras WLAN (Wireless Local Area Network), Pontos de Acesso WIFI – AP, site survey, software de gerenciamento, treinamento para operação e administração dos produtos e suporte técnico por 60 meses, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos. A agravada/impetrante pleiteou, nos autos de origem, a suspensão do procedimento licitatório em caráter liminar, em virtude de irregularidade em sua desclassificação do certame por ausência de apresentação de planilha de preços, documento supostamente não previsto de maneira clara no edital. A decisão recorrida deferiu o pedido, nos seguintes termos (ID. 88146504): Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por L8 NETWORKS LTDA em desfavor de BANCO DE BRASILIA - BRB e o Pregoeiro ALEX RODRIGUES SEIXAS. Alega o impetrante que "Participou do Pregão Eletrônico n.o 13/2021, tendo sido declarada vencedora na etapa de lances, momento em que lhe foi solicitada a apresentação dos documentos para fins de habilitação (...). O preço ofertado foi R$ 1.822.794,53." Por ocasião da apresentação da documentação necessária à homologação do resultado, restou eliminada do certame pois, segundo o pregoeiro, "DEIXOU DE ANEXAR A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (Anexo III do Edital)". O pregoeiro convocou o licitante que apresentou a proposta que ficou em segundo lugar, estando a licitação no estágio de "“homologada” e “adjudicada”, sem que haja qualquer notícia de assinatura da Ata de Registro de Preços." Requereu medida liminar nos seguintes termos: "suspender o edital e impedir qualquer ato que importe na homologação, adjudicação ou contratação do objeto e que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, com suspensão do PREGÃO ELETRÔNICO N.o 013/2021". Ao final, pediu a concessão da ordem para "para anulação do edital, bem como dos demais atos que dele derivaram: abertura de propostas, julgamento de classificação e de habilitação.". É o relatório. Decido. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança necessária a demonstração do fumus boni iures e do periculum in mora. Entendo presentes ambos os requisitos, pois o fumus boni iures encontra-se na possibilidade de divergência entre o texto do Edital e aquele que consta do seu anexo, tudo no contexto, ainda, da lei de regência. Será preciso analisar, após as informações prestadas, se a exigência da PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS estava bem delineada no Edital, e se a eventual ausência textual da exigência (no Edital) impôs prejuízo aos participantes do pregão. Nesta leitura inicial dos argumentos trazidos pela impetrante, necessário considerar a possível ocorrência das irregularidades apontadas, quais seja: "1.o) quando, contrariamente ao que prescreve a lei e o Edital, a Planilha de Custos e Formação de Preços não é arrolada como documento específico de “Habilitação”; 2.o) quando os “esclarecimentos” e o próprio “Anexo I” são utilizados como justificativa prevalente para validar a ilegalidade, sobrepondo-se ao EDITAL e mesmo considerando que o “EDITAL” (que é a lei interna da licitação) e a própria lei aplicáveis não definam para o tipo de objeto licitado, a Planilha de custos e formação de preços como documento próprio de habilitação e participação dos licitantes e, 3.o) quando mesmo tendo ocorrido a juntada da Planilha no momento oportuno - e que de fato se mostrava relevante - que é após a fase de lances e pela licitante vencedora (item 11.1.1), referida planilha foi desconsiderada, importando na inabilitação da licitante quando em verdade o apego a um formalismo distorcido foi supervalorizado em detrimento da razoabilidade, da relativação do formalismo exacerbado e da finalidade do ato que, com a juntada pela vencedora, atingiria o fim almejado." (petição inicial, p. 7) O perigo da demora decorre do natural desdobramento de eventual assinatura da Ata de Registro de Preços, o que poderá levar à aquisição/fornecimento de bens/serviços pela segunda colocada no pregão, inviabilizando eventual cumprimento futuro de decisão favorável à impetrante. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar às Autoridades Coatoras que suspendam o PREGÃO ELETRÔNICO N.o 013/2021, de modo que não pratiquem qualquer ato que importe na contratação definitiva do objeto licitado, até a decisão final deste juízo, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento. A parte agravante, por sua vez, sustenta que ao contrário das alegações da agravada quanto à falta de clareza na exigência da planilha de preços, o instrumento convocatório exige de maneira nítida, como condição de aceitabilidade da proposta na cláusula 11.2.3. do edital, bem como cláusula 12.2.4 de seu Anexo I Em cotejo às normas editalícias, verifica-se que a necessidade de apresentação da planilha consta no edital, conforme cláusulas abaixo: 6. DA PROPOSTA INICIAL 6.1. O licitante deverá encaminhar proposta, na forma expressa no sistema eletrônico, até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento das propostas. 6.2. O licitante deverá consignar o VALOR GLOBAL, conforme planilhas constantes dos Anexos II e III, já considerados e inclusos os tributos, taxas, fretes, seguros, encargos sociais, mão de obra, materiais, equipamentos, comunicação, etc. e as demais despesas decorrentes da execução do objeto, inclusive os diferenciais de alíquota entre o Estado produtor e o Distrito Federal. 11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 11.1. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. (...) 11.2. Sob pena de ser rejeitada, a proposta deverá: (...) 11.2.3. Estar acompanhada da Planilha de Preços, conforme modelo do Anexo II, apresentando o preço unitário e total, a partir das informações e condições estipuladas no Anexo I; (...) 11.4. Será rejeitada a proposta que: 11.4.1. Não atender às exigências do presente Edital e seus Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades insanáveis; 11.4.2. Cujos valores (unitário e total), após o encerramento da fase de lances e da fase de negociação, estiverem acima do orçamento estimado para a contratação, conforme previsto no Art. 40, Inciso IV do RLC-BRB; A agravada/impetrante foi declarada vencedora na etapa de lances, anexando, posteriormente, a Planilha de Custos e Formação de Preços. No entanto, conforme previsto no edital, a planilha deveria acompanhar a proposta inicial, sendo tardia a juntada após a fase de lances. Por essa razão, após análise da documentação encaminhada, sobreveio decisão do pregoeiro inabilitando a agravada, nos seguintes termos: L8 GROUP S/A terá sua proposta recusada no sistema, pois deixou de anexar a planilha de custos e formação de preços (anexo III do edital), documentação obrigatória, exigida para habilitação das licitantes participantes do certame (...). A possibilidade de juntada posterior de documento exigido no momento da proposta afetaria a isonomia do procedimento licitatório, bem como a vinculação ao edital, maculando a lisura do pregão eletrônico realizado. A agravada/impetrante confirmou que não houve a juntada da planilha juntamente com a proposta ou com os documentos de habilitação, conforme o trecho da inicial, nos autos originários (ID87801766): 3.o) quando mesmo tendo ocorrido a juntada da Planilha no momento oportuno - e que de fato se mostrava relevante - que é após a fase de lances e pela licitante vencedora (item 11.1.1), referida planilha foi desconsiderada, importando na inabilitação da licitante quando em verdade o apego a um formalismo distorcido foi supervalorizado em detrimento da razoabilidade, da relativação do formalismo exacerbado e da finalidade do ato que, com a juntada pela vencedora, atingiria o fim almejado Além da previsão em edital, a necessidade de juntada do documento antes da fase de lances foi reiterada em avisos e esclarecimentos no site do Comprasnet, que vinculam a administração e os demais licitantes participantes do certame, conforme entendimento do TCU: Os esclarecimentos prestados administrativamente possuem natureza vinculante para todos os licitantes, não sendo possível admitir, quando da análise das propostas, interpretação distinta, sob pena de violação ao instrumento convocatório (TCU, Acórdão 179/2021 Plenário). Vejamos o conteúdo dos avisos e esclarecimentos quanto à matéria discutida: Esclarecimento 10/02/2021 10:04:11 Item 12.5 - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS – “Subitem 12.5.3 - Seu preenchimento é obrigatório para as licitantes e para a vencedora da licitação, nos termos da legislação correlata, em especial à Decisão TCDF no 6035/2015.” Uma vez que a Planilha de Formação de Custos (Anexo III) serve para demonstrar possíveis variações de Custos/insumos durante a execução do Contrato e, tendo-se em vista que no subitem 11.2.3 não é solicitado que, com a proposta seja encaminhada a Planilha do Anexo III, entendemos que aquela Planilha somente deverá ser apresentada pela Licitante Vencedora antes da assinatura do Contrato. Está correto o nosso entendimento? Resposta 10/02/2021 10:04:11 Não. A planilha de Custos e formação de Preços, anexo III do Edital deve ser apresentada por todos os Licitantes participantes da licitação e deve ser encaminhada junto com a proposta ou com os documentos de habilitação. Esclarecimento 19/02/2021 14:04:01 QUESTIONAMENTO 8: Caso a planilha seja necessária, qual o momento para apresentação, antes ou após a fase de lances? Resposta 19/02/2021 14:04:01 Para participação do Certame as Licitantes devem anexar toda a documentação antes da data e hora de abertura do Pregão. Após a etapa de lances será solicitado o ajuste da proposta mais bem classificada ao lance ofertado, bem como a juntada de novas planilhas de composição de custos, que por ventura sofrerem alterações em relação ao lance da empresa. Aviso 10/02/2021 10:10:32 Lembro os licitantes que antes da abertura do Pregão, devem ser incluídos pelas empresas Licitantes no sistema Comprasnet, juntamente com as propostas de preços, TODOS OS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAÇÃO DE SUA EMPRESA. Absolutamente todos os documentos previstos no item 12 e subitens do Edital, além da planilha de Custos e Formação de Preços, anexo III do Edital. Por fim, a lei 12016/09 que regula o Mandado de Segurança estabelece que a liminar será concedida quando houver fundamento relevante de que o ato impugnado é ilegal ou abusivo. Vejamos: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Da análise dos autos, entretanto, não se constata, ao menos em Juízo de cognição sumária, que a licitação esteja inquinada de ilegalidade ou, ainda, que o certame não tenha atentado para os princípios administrativos próprios deste tipo de procedimento. Diante disso, não haveria razões para a suspensão do certame, em prejuízo ao licitador (BRB) e à empresa habilitada, ora agravante, que pretendem a finalização do procedimento licitatório e eventual contratação da parte, em se tratando de registro de preços. Dessa maneira, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender a decisão agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 4 de maio de 2021 16:07:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador